Tribunal: STF
Processo: ARE 1366431
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput e inciso XXXV; 37, incisos XIII, XV e XVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que os arts. 5º, caput e inciso XXXV; 37, incisos XV e XVIII, da Constituição, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, colhe-se da sentença, acolhida por seus próprios fundamentos pelo acórdão atacado, a seguinte fundamentação:



    Sentença 



    Trata-se de ação através da qual a parte autora postula a condenação do Réu ao pagamento de verbas pretéritas havidas pela atualização da retribuição da RETAF, desde o período de janeiro de 2007 à junho de 2010. Todavia, não é possível o acolhimento do pedido. A autora busca a condenação do réu a atualizar vantagem pecuniária incorporada ao seu benefício previdenciário, o RETAF - Regime Especial de Trabalho da Administração Fazendária, com base na variação da UFIR-RJ, sustentando que desde a extinção da UFIR nacional, a parcela não sofreu qualquer atualização. Postulou o pagamento das diferenças apuradas desde o ano de 2007, quando extinto o indexador, incluindo o 13.° salário. A vantagem decorrente do RETAF - Regime Especial de Trabalho da Administração Fazendária foi concedida pela Lei Estadual 1.650/90, com previsão de atualização com base na UFIR nacional, indexador que, no entanto, foi extinto desde a edição da Medida Provisória n.° 2.095-76/01, convertida na Lei 10.522/02. A partir daí não foi mais possível a utilização dessa unidade fiscal para atualizar a vantagem percebida pela autora. Outrossim, embora a instituição do RETAF previsse a UFIR como índice de atualização monetária, tendo sido essa unidade fiscal extinta, não se pode compelir a Administração Pública a adotar qualquer outro índice. A escolha da forma de atualização faz parte da discricionariedade administrativa, sobre a qual o Poder Judiciário não tem qualquer ingerência, a não ser se demonstrada ilegalidade, o que não é o caso. Ademais a adoção da UFIR-RJ como índice de atualização do RETAF configuraria vinculação de remuneração do pessoal do serviço público a espécie remuneratória, o que é vedado pelo art. 37, XIII, da Constituição da República, e verdadeira afronta ao princípio da isonomia. Este entendimento já foi adotado pelo Órgão Especial deste tribunal, como se depreende dos julgados abaixo colacionados: 



    Mandado de Segurança. Administrativo. Gratificação Especial Regime Especial de Trabalho da Administração Fazendária. RETAF. UFIR. Jurisprudência majoritária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Vinculação pretendida não acolhida. Denegação da segurança. 1. A pretensão de atualização da vantagem relativa ao Regime Especial de Trabalho de Administração Fazendária (RETAF) teria que ser comparada com a de um cargo paradigma para que pudesse ser constatada ou não a sua. defasagem. De outro lado não há que se falar em UFIR vigente, pois a mesma já foi revogada, não podendo se compelir o administrador na adoção de índices para o cálculo do RETAF, sob pena de afronta ao art. 37, XII da Constituição Federativa de 1988. 2. Inexistindo juridicamente a vinculação pretendida, denega-se a segurança (Mandado de Segurança 0016152- 85.2004.8.19.0000 (2004.004.01793) - Relator DES. ALVARO MAYRINK DA COSTA - Julgamento: 11/07/2005 - ÓRGAO ESPECIAL)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente